Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-23.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) No 0003214-23.2020.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTES: MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS
MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – INTENÇÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003214-23.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS - CPF: 080.793.401-10 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM - CPF: 830.256.341-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RODRIGO DA COSTA - CPF: 044.746.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA MORAES DE SOUSA - CPF: 058.548.033-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO
– ALEGADA CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – INTENÇÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS e MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 04/05/2021 (ID 8559464), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0003214-23.2020,
desproveu

o recurso defensivo,
mantendo

inalterada a sentença prolatada.

Os embargantes, por meio de seu advogado constituído, alegam que houve
contradição

e ambiguidade
no v. acórdão, sustentando, em tese, que o voto condutor
“...nos remete a uma ideia de que os Embargantes adquiriram o veículo para praticar o ilícito de tráfico e o contrato de aluguel seria apena um artifício...”
(pag. Pag. 456-PDF), sustentando, ainda, que
“...diante da farta documentação juntada no ID. 35764988, os Embargantes comprovaram que apenas foram locadores em um simples contrato de aluguel. o veículo para o réu benedito rodrigo, requerendo apenas o que lhe é de direito!”
(pag. 457-PDF).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos para que seja sanada a contradição e ambiguidade no acórdão com o fim de restituição do veículo apreendido
(pags. 455/462-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão de pag. 434/450-PDF, que à
unanimidade negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa dos embargantes:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO COMO BATEDOR DE TRANSPORTE DE DROGAS – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – TESE DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO LOCADO PARA O RÉU – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM VEICULO DISTINTO – PRECARIEDADE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Nas apreensões de veículos usados como batedor em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.”
(Pag. 450-PDF).

Quanto aos embargos opostos em favor dos embargantes,
não há razão jurídica para seu provimento.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a contradição
do acórdão atacado, os embargantes sustentam, em síntese, ponto do acórdão que
...
remete a uma ideia de que os Embargantes adquiriram o veículo para praticar o ilícito de tráfico e o contrato de aluguel seria apena um artifício...”
(pag. Pag. 456-PDF), e, ainda, que as provas nos autos são suficientes para o provimento do recurso.

No presente caso
, verifica-se que os embargantes apenas atacam a decisão de
mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de
rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido
.

Frise-se, que os documentos contidos nos autos, apontados pelos embargantes, foram apreciados
no acórdão atacado, e a tese de contradição e ambiguidade levantada, em verdade, visa forçar a reforma da decisão já proferida a unanimidade
verbis
:

“Os documentos de fato realça que o veículo foi adquirido pelas vias legais, no entanto, a finalidade seria para o transporte de entorpecente [tráfico de droga] e o contrato de aluguel, leva a denotar artifício o que afasta a arguição de boa-fé do terceiro, e diga-se, contrato de aluguel como o da espécie não constitui instrumento hábil de transferência de propriedade do veículo, nesta situação é juridicamente impossível a restituição do bem, ademais, por ser instrumento da prática da traficância, pelo que NÃO MERECECE PROVIMENTO o recurso.

Destaco mais, no caso, ficou comprovado na sentença que a polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Renult Kwid, placa QCT 6953 conduzido pelo réu BENEDITO (condenado), que estaria sendo utilizado como “batedor” do automóvel Fiat Palio placa PSD 4608 conduzido pela ré MARCELLA (condenada) que transportava mais de 29 quilos de maconha do Estado de Mato Grosso do Sul com destino ao Estado do Maranhão, e que passariam em Cuiabá-MT.

Na ocasião da sentença condenatória o magistrado de origem decretou o perdimento de ambos veículos sob os seguintes fundamentos:

(...)

De fato, a sentença que decretou o perdimento do veículo ora postulado deve permanecer inalterada.

No presente caso, em que pese a narrativa da petição inicial, compreendo que a boa-fé do terceiro lesado não restou suficientemente comprovada nos autos, pairando dúvidas, pois, as provas angariadas nos autos são insuficientes.

Isso porque, os apelantes juntaram como prova uma nota fiscal do veículo em nome da apelante Maria Mercedes Cespedes Ramos.

Contudo a alegação de que tal veículo teria sido locado para o Réu não é comprovada; o contrato de locação juntado nos autos pelos recorrentes é de outro veículo, e não do ora tratado nos autos (vide pag. 389/399-PDF).

A conversa de WhatsApp de 18/12/2019 juntada nos autos (pag. 393-PDF) com o fim de provar procedência lícita do veículo KWID, aprendido pela polícia, não traz qualquer comprovação que permita concluir que estão concretamente tratando do mesmo veículo.

Ainda, os réus, condenados, nada mencionaram sobre os fatos levantados pelos apelantes.”
(Acórdão – ID 80472463).

Não há razão para acolhimento dos presentes embargos, pelos motivos
acima pontuados,
porquanto as teses levantadas em sede das razões recursais e as provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade
, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime, merecendo ressaltar, neste pormenor, que
o órgão julgador sequer está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação
, de modo que a pretensão visa tão somente o reexame das provas.

Nesse sentido:

(TJMT)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS
. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.
Embargos conhecidos e desprovidos.”
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

(TJMT)

“...
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pela parte,
mas apenas as necessárias a amparar o seu convencimento, e os embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, logo, se ausente a omissão aventada, outra sorte não merece o recurso, senão o desacolhimento. Embargos declaratórios rejeitados.”
(N.U 0055978-91.2014.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

(TJDF)

“(...)2.
Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada.
O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(DF 0700678-75.2018.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Publicação, Julg. 18/07/2018).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado
.

Ante o exposto, os presentes embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021